Tribunal: TJMT
Processo: 1044868-13.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044868-13.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA RODRIGUES DE JESUS - CPF: 626.821.801-91 (EMBARGANTE), THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES - CPF: 005.074.031-85 (ADVOGADO), GABRIEL OLIVEIRA SANTIAGO DE AMORIM - CPF: 024.802.021-86 (ADVOGADO), O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME - CNPJ: 18.760.423/0001-75 (EMBARGADO), MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO - CPF: 501.986.709-82 (ADVOGADO), ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME - CNPJ: 17.539.329/0001-28 (EMBARGADO), SERGIO ALVIM REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 056.119.239-17 (ADVOGADO), RAFAEL BRUM SILVA - CPF: 050.336.769-97 (ADVOGADO), ALBERTO PEREIRA DE ALMEIDA NETO - CPF: 002.025.621-31 (EMBARGADO), ALBERTO PEREIRA DE ALMEIDA NETO - CPF: 002.025.621-31 (TERCEIRO INTERESSADO), ARITUSA LEITE NOBREGA RIBEIRO - CPF: 792.299.051-00 (EMBARGADO), CAROLINA MARTINS PANARO - CPF: 096.380.029-99 (ADVOGADO), GABRIEL OLIVEIRA SANTIAGO DE AMORIM - CPF: 024.802.021-86 (ADVOGADO), MARIA RODRIGUES DE JESUS - CPF: 626.821.801-91 (EMBARGADO), THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES - CPF: 005.074.031-85 (ADVOGADO), ARITUSA LEITE NOBREGA RIBEIRO - CPF: 792.299.051-00 (EMBARGANTE), CAROLINA MARTINS PANARO - CPF: 096.380.029-99 (ADVOGADO), MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO - CPF: 501.986.709-82 (ADVOGADO), O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME - CNPJ: 18.760.423/0001-75 (EMBARGANTE), ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME - CNPJ: 17.539.329/0001-28 (EMBARGANTE), RAFAEL BRUM SILVA - CPF: 050.336.769-97 (ADVOGADO), SERGIO ALVIM REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 056.119.239-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AMBOS EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DANOS MATERIAIS C/C DANOS ESTÉTICOS DECORRENTES DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – TESE DE OMISSÃO/OBSCURIDADE ACERCA DO ENCAMINHAMENTO DOS CRÉDITOS DEFERIDOS AO JUÍZO DE FALÊNCIA - VÍCIOS NÃO CONSTATADOS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
AMBOS

EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1044868-13.2018.8.11.0041

EMBARGANTES: ARITUSA LEITE NOBREGA RIBEIRO e O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA – ME

EMBARGADA: MARIA RODRIGUES DE JESUS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ARITUSA LEITE NOBREGA RIBEIRO e O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA – ME
,

em face do v. acórdão desta Câmara, que, a unanimidade, desproveu ambos os recursos de apelação interpostos pelos ora embargantes.

Em suma, os embargantes alegam em ambas as razões de id. 221886681 e 221886684, em suma, a existência de omissão e obscuridade no acórdão “
acerca do pedido de encaminhamento dos créditos deferidos ao juízo de falência
” (sic).

Afirmam que “
é sabido que a Lei de Recuperação Judicial e Falência manteve a universalidade do juízo falimentar ao reproduzir em seu artigo 76 as disposições do artigo 7º, § 2º da antiga Lei”
(sic).

Asseveram que “
ante a unidade do juízo falimentar, evita-se a dispersão excessiva dos interesses que envolvam a massa falida, submetendo-se as decisões, as quais principalmente tenham relação com valores, ao juiz que preside o processo da falência. Assim, com a declaração da falência, surge o chamado juízo universal da falência, que possui força atrativa e competência para todas as ações sobre bens, interesses e negócios da massa falida
” (sic).

Sustentam que “
não há como estabelecer outro juízo competente senão o juízo universal da falência para processar o pleito efetuado pela embargada
” (sic).

Aduzem que “
a universalidade do juízo mostra-se essencial para a satisfação do princípio pars conditio creditorum. De tal forma que em casos como esse deve a parte autora postular o seu crédito perante a massa falida
” (sic).

Assim sendo, requerem o provimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados “
a fim de que os créditos que não foram abatidos através do acordo efetuado no ID no 211090687, sejam encaminhados ao juízo universal de falência
” (sic).

A embargada
MARIA RODRIGUES DE JESUS
não apresentou contraminuta.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DANOS MATERIAIS C/C DANOS ESTÉTICOS DECORRENTES DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PRELIMINARES – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO ENTRE A AUTORA E A REQUERIDA ORAL SIN FRANQUIAS LTDA ME – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO PREJUDICADO – CERCEAMENTO DEFESA REJEITADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO – MÉRITO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NOS TERMOS CONTRATADOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDOS – DANO MORAL E ESTÉTICO CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DE ARITUSA LEITE NOBREGA RIBEIRO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, AMBOS DESPROVIDOS.

Tendo em vista que as provas produzidas nos autos são suficientemente esclarecedoras da controvérsia, sendo certo, ainda, que cabe ao juiz o poder instrutório da lide, incumbindo-lhe avaliar e decidir sobre a necessidade ou não, em face do quadro fático, da produção de provas, nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, entendimento do qual se coaduna no presente momento, razão pela qual não há que se falar em nulidade da sentença.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de inovação recursal, sob pena de supressão de instância.

Comprovada a falha na prestação de serviço, decorrente do agir imprudente na realização de tratamento de implante de dentes, deve os requeridos ressarcir os valores efetivamente pagos, bem como reparar pelos danos moral e estético decorrentes”.

Todavia, razão alguma assiste aos embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento dos recursos, inclusive constando que “
a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.051), estabeleceu a tese de que, para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador, sendo que no caso dos créditos ilíquidos – como aqueles decorrentes de responsabilidade civil (hipótese dos autos) –, há duas interpretações possíveis quanto ao momento de existência do crédito: de um lado, a constituição ocorreria com o provimento judicial que o declarasse; de outro, a constituição se daria no momento do fato gerador, o qual não depende de decisão judicial declaratória
” (sic).

Ademais, consta no acordão embargado que “
no caso concreto, é incontroverso que o fato gerador ocorreu em meados de 2015 – falha na prestação do serviço –, e embora o valor do crédito apenas tenha sido arbitrado com a prolação da sentença (08/08/2023), nada impede que eventual cumprimento de sentença se inicie no Juízo prevento e somente após, se eventualmente devido, os atos expropriatórios sejam determinados pelo Juízo Universal, de modo que não há razões para, desde logo, ser o feito remetido àquele Juízo”
(sic).

Assim, verifica-se que, apesar das alegações dos embargantes que houve omissão no acordão, todos os requerimentos dos mesmos foram analisados para subsidiar a convicção desta Câmara.

Logo, evidencia-se manifesta a pretensão em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
ambos embargos de declaração.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024